Tribunal: TCU
Processo: 006.361/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2750/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.361/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Rodrigo Troni Pinto (XXX.994.828-XX); Ana Claudia Albrecht Friozi (XXX.492.421-XX); Francine Lima Valerio (XXX.920.120-XX); Ingrid Semper Lucena (XXX.550.750-XX); Jennifer Marques Mendes (XXX.800.367-XX); Jessica Lopes Borchardt (XXX.184.530-XX); Josiane Silva de Lima (XXX.867.020-XX); Larissa Guimaraes Vicente (XXX.707.360-XX); Maria Guacira Correa da Cruz (XXX.936.930-XX); Maria da Graca Gauterio Tavares (XXX.377.370-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.